Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-13.2021.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – ALEGAÇÃO NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – decisão devidamente fundamentada – inocorrência de violação do artigo 93, IX da CF – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DO CONTRATO CONSIDERADO FRAUDULENTO

Ementa:
APELAÇÃO – ALEGAÇÃO NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – decisão devidamente fundamentada – inocorrência de violação do artigo 93, IX da CF – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DO CONTRATO CONSIDERADO FRAUDULENTO – CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 4.000,00 – celebração de contrato de empréstimo consignado em nome do apelado – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do apelante – caso fortuito interno – Súmula 479 do STJ – anulação do contrato de empréstimo que se impunha – dano moral que se patenteou – perturbação ao estado de espírito do apelado ocorrida – fixação da indenização em R$ 4.000,00 que se mostra razoável – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida – recurso desprovido.